Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706137-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP APELADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Publisher Brasil Editora Ltda em face da r. sentença (ID 62442396) que, nos autos da Ação de Publicação de Resposta movida por Andreza Matais de Almeida Pinheiro, com fundamento na Lei no 13.188/2015, julgou procedente o pedido a fim de compelir a Ré a divulgar, em até 10 (dez) dias, a contar da intimação pessoal da Requerida para cumprimento da obrigação de fazer (art. 231, § 3o, do CPC/15), a resposta apresentada pela Autora e acostada ao ID 62441354, com o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão da matéria intitulada “Exclusivo: Denúncia ao MPT-DF relata armação de Estadão no caso ‘Dama do Tráfico’”, em atenção ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no art. 4o, I, da Lei no 13.188/2015, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância, conforme autoriza o art. 7o, § 3o, da Lei no 13.188/2015. Diante da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 62442407), a Requerida narra que publicou matéria jornalística, em 18/11/2023, intitulada “Exclusivo: Denúncia ao MPT-DF relata armação de Estadão no caso ‘Dama do Tráfico’”, que noticiava a existência de denúncias em desfavor da Autora perante o Ministério Público do Trabalho, que envolvia caso de grande repercussão política. Explica que o chamado caso “Dama do Tráfico” teve origem em matéria publicada pelo Estadão em novembro de 2023 sobre visitas de pessoa supostamente associada à facção Comando Vermelho e conhecida como “Dama do tráfico Amazonense” às instalações do Ministério da Justiça, situação que resultou em massiva atenção da mídia ao longo de vários dias. Expõe que, em meio à repercussão da matéria veiculada no Estadão, descobriu-se que nada pesava em termos criminais em desfavor da aludida visitante e que um dos jornalistas, coautor da reportagem publicada pelo jornal Estadão, admitiu, em debate nas redes sociais, que a alcunha “dama do tráfico” havia sido pinçada das informações de uma fonte. Afirma que teve acesso, por meio de uma fonte sigilosa, do teor de uma denúncia dirigida ao MPT-DF, que tratava de supostas práticas de assédio no ambiente de trabalho, perpetradas pela Postulante contra jornalistas sob a editoria dela, para que publicassem matérias “enviesadas” contra o ex-Ministro da Justiça, a fim de favorecer a candidatura do Presidente do Tribunal de Contas da União para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sustenta que procedeu de acordo com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais para o exercício da liberdade de imprensa e com o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, atentando-se ao animus narrandi e ao dever de cuidado, diante da confirmada existência da denúncia no MPT-DF, que era de fato a informação jornalística de relevante interesse público. Assevera ter oportunizado a manifestação prévia da Requerente, tendo ela se limitado a dizer que a denúncia era improcedente. Defende ter obtido acesso à Apreciação Prévia junto ao MPT, peça que comprovou a veracidade do fato noticiado, quanto à existência da denúncia. Por outro lado, argumenta não ser possível afirmar categoricamente que a denúncia ao MPT-DF foi formulada de modo anônimo, porquanto o formulário eletrônico por meio da qual ela foi recebida permite também a opção de sigilo das informações do denunciante, ressaltando que a informação sobre o sigilo do procedimento consta na matéria jornalística. Acrescenta que a circunstância de não constar na reportagem a informação de que se tratava de uma denúncia anônima não depõe contra a veracidade das informações noticiadas. Menciona que a reportagem reclamada não imputa fatos criminosos à Apelada, bem como não afirma que as denúncias são verdadeiras. Consigna que não teria ouvido outros jornalistas, principalmente os autores da primeira matéria do caso “Dama do Tráfico”, porque eles não constariam das denúncias relatadas. Entende que o Magistrado não pode exigir que a reportagem seja formulada da forma que pessoalmente entenda correta, definindo como abuso da liberdade de expressão aquelas reportagens que não são executadas da forma, e com os detalhamentos que o Juízo particularmente espera. Declara, ainda, que foram mencionadas no texto as fontes consultadas cujos posicionamentos agregavam informações relevantes para a formação do juízo do leitor sobre o tema noticiado, assentando que o jornalista não está obrigado a indicar todas elas, pois tem direito à preservação do sigilo da fonte. Discorre sobre a atual posição do e. Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade de imprensa e concluiu que o texto jornalístico não incorreu em ofensa à Requerente, de modo que não procede o direito de resposta. Pede, ao final, a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 62442408 e 62442409. Em contrarrazões (ID 62442415), a Autora pugna pelo não provimento do Apelo. Em petição acostada ao ID 62473270, a Ré faz pedido de efeito suspensivo ao Apelo. Alega que a plausibilidade se assenta na inexistência de ofensa no texto jornalístico, que tratou de denúncia ao MPT-DF que efetivamente ocorreu, sendo o interesse público e a veracidade dos fatos noticiados incontroversos. Já a urgência se perfaz diante da possibilidade de cumprimento provisório da decisão, o que foi facultado à Requerente em decisão proferida ao ID 62442411, com risco de prejuízo irreversível, devido à perspectiva de o pedido restar integralmente satisfeito ou de incidência de multa diária. É o breve relatório. Decido. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao Apelo interposto, na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição desse efeito ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do art. 1.012 desse Diploma. A sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória seria uma das hipóteses de exceção à mencionada regra, ao conceder eficácia imediata ao comando decisório, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15. Na hipótese dos autos, a tutela antecipada foi deferida em decisão de ID 62442379 e, inobstante o efeito suspensivo atribuído no Agravo de Instrumento interposto (ID 62442385), a medida foi confirmada no pronunciamento judicial exauriente, tendo sido destacada a possibilidade de cumprimento provisório da sentença (ID 62442411). Além desse aspecto, a Lei no 13.188/2015, que regulamenta o direito de resposta, prevê, no art. 10, que cabe ao Tribunal atribuir efeito suspensivo, a demonstrar que os recursos ali especificados são dotados de efeito meramente devolutivo. Por sua vez, os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Registre-se ainda que, de acordo com o julgamento da ADI 5418 no e. STF, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao disposto no art. 10 da Lei no 13.188/2015, cabe ao Relator, em decisão monocrática, decidir sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de pronunciamento judicial proferido segundo o rito especial previsto na Lei no 13.188/2015. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão, no artigo 5o, inciso IV, garantindo ser “livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato”. Por outro lado, tal direito não admite o desrespeito aos direitos à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, diante da possibilidade de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. Por sua vez, o direito de resposta é assegurado no art. 5o, V, da CR/88 e a Lei no 13.188/2015 regulamenta o exercício do direito de resposta àqueles que atentem contra direitos da personalidade do ofendido, pessoa natural ou jurídica. Confira-se, nesse sentido, o teor do disposto no art. 2o da referida norma: “Art. 2o Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. (Vide ADIN 5436) § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação. § 2o São excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1o deste artigo os comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social. § 3o A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação de reparação por dano moral. (Vide ADIN 5436)” (grifou-se) Assim, para concretizar o almejado direito de resposta, devem estar presentes condutas ilícitas e/ou abusivas, mediante mácula ao direito de imagem da pessoa natural ou jurídica. Assinale-se que, consoante ressaltado pelo e. STF no julgamento da ADPF 130/DF, que retirou do ordenamento jurídico a Lei de Imprensa, declarando-a não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a Carta Magna coloca a liberdade de imprensa como a mais importante vertente da liberdade de expressão, inerente e indissociável da própria Democracia, o que não afasta possibilidade de reparação de eventuais abusos cometidos pelos veículos de comunicação, capazes de ensejar ofensa a direitos da personalidade. Confira-se: “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI No 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da ação. 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1o do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5o da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5o). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5o do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5o do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". 7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5o), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1o do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3o do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5o); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4o do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.” (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020) (grifou-se) A partir desse julgamento, depreende-se que foi instalado um regime de prioridade em relação à liberdade de imprensa e de informação, porquanto essas garantias estariam relacionadas a interesses de ordem exclusivamente social. Essa orientação tem se consolidado no âmbito da Suprema Corte, conforme julgados que são trazidos à colação, confiram-se: “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 130/DF. O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental no 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem.” (Rcl 43220 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021) “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF no 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 20757 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022) Portanto, é sob essa perspectiva que deve ser analisada a questão trazida à julgamento. Na hipótese, observa-se que as denúncias narradas na reportagem publicada pela Ré, acostada ao ID 62441347, de fato existiram. O documento de ID 62441350 corrobora essa ilação. A reportagem afirma que “teve acesso neste sábado (18) a uma denúncia contra a editora chefe de Política do jornal O Estado de S. Paulo (Estadão), Andreza Matais, enviada ao Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal (MPT-DF)” e que “solicitou acesso ao procedimento aberto para apurar a denúncia sobre suposto assédio moral aos jornalistas do Estadão na produção matéria sobre a ‘dama do tráfico’, mas o MPT indeferiu o pedido por ter colocado as informações sob sigilo”. Assim, é possível concluir que a matéria jornalística foi publicada com base em informações colhidas de investigação prévia e que, embora os textos delas se utilizem da linguagem crítica, inerentes à matéria que envolve questões com viés político, consta que a Autora foi procurada para expor a versão dela sobre os fatos, de modo que, nesta fase preliminar, não se vislumbra, o intuito de prejudicá-la. Assinale-se que o juízo de valor acerca da veracidade ou não dos fatos ali narrados foge ao exame deste Juízo, porquanto denúncias cabem ser apuradas por órgãos próprios. A ausência de menção de que as denúncias eram anônimas não extrapolou os limites da liberdade de imprensa, passando a impressão de que as imputações estariam comprovadas, pois a reportagem menciona sobre um procedimento aberto para apuração das denúncias, a demonstrar que os fatos narrados estavam ainda em apuração. Presente, destarte, a probabilidade do direito. Além desse aspecto, constata-se que a r. sentença compeliu a Ré a divulgar, em até 10 (dez) dias, a contar da intimação pessoal da Requerida, a resposta apresentada pela Autora (ID 62442396), facultando o imediato cumprimento provisório da sentença (ID 62442411). Em consulta ao andamento processual disponível na página eletrônica desta eg. Corte de Justiça, constata-se que, em 26/7/2024, foi proposto o Cumprimento Provisório de Sentença no 0729198-32.2024.8.07.0001, envolvendo as partes em litígio e, em 21/8/2024, foi determinada a intimação pessoal da Requerida, ali Devedora, para satisfazer a obrigação em até 10 (dez) dias (ID 208047313 do Processo no 0729198-32.2024.8.07.0001). Desse modo, e considerando o prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, a argumentação desenvolvida pela Ré afigura-se relevante e enseja a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Acrescente-se não haver risco de lesão à Autora, na medida em que, mantida a r. sentença, será assegurado o exercício do direito de resposta. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta pela Ré. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, no qual tramita o CumPrSe no 0729198-32.2024.8.07.0001. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator